Tribunal: TJSP
Processo: 1076376-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de cheques c.c. indenização por danos materiais e morais. Justiça gratuita indeferida em primeiro grau, tendo sido o r. "decisum" confirmado por Acórdão unânime (fls. 61/65). Renovação do pleito em sede recursal. Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos da postulação, não se olvidando da Súmula 481, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de cheques c.c. indenização por danos materiais e morais. Justiça gratuita indeferida em primeiro grau, tendo sido o r. "decisum" confirmado por Acórdão unânime (fls. 61/65). Renovação do pleito em sede recursal. Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos da postulação, não se olvidando da Súmula 481, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não demonstrada modificação da situação econômico-financeira no curso do feito. Benesses indeferidas. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.